Tribunal: TJBA
Processo: 0002045-06.2016.8.05.0000
Classe: Agravo
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0002045-06.2016.8.05.0000.1.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

AGRAVANTE: Prefeito Municipal de Salvador e outros (2)

Advogado(s)
:

AGRAVADO: HEBER ROCHA BARRETO PINA

Advogado(s)
:
IVA MAGALI DA SILVA NETO

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. PRETERIÇÃO DEMONSTRADA. TEMA 784. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente convém salientar que o presente agravo deve se restringir a averiguar existência de similitude fática entre o assunto tratado nos autos e o paradigma aplicado. Feito tal esclarecimento, diante da interposição do presente Agravo Interno, levo a apreciação da questão ao Colegiado.

2. O Supremo Tribunal Federal, no RE 837.311/PI submetido à sistemática da Repercussão Geral, pacificou o entendimento de que o candidato possui direito subjetivo à nomeação quando for aprovado dentro do número de vagas previstas no edital, quando não for observada a ordem classificatória, e quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante o prazo de validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada.

3. No presente caso, observa-se da leitura do acórdão recorrido que a realidade fática considerada, à luz do quantitativo de vagas ofertadas, e daquelas que a administração efetivamente logrou prover, apontam para conformidade do caso concreto trazido à apreciação, para com o precedente vinculante tratado na decisão agravada.

4. Desta forma, constatada a conformidade entre o acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (Tema 784), imperiosa se faz a manutenção da decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário n. 0002045-06.2016.8.05.0000.1, em que é Agravante o MUNICÍPIO DO SALVADOR, e Agravada HEBER ROCHA BARRETO PINA.

A C O R D A M os Desembargadores componentes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sua composição plenária, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, na esteira do voto da Relatora.